Tribunal: CARF
Processo: 13136.720161/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720161/2021-62
ACÓRDÃO
3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2016 a 31/12/2016, 01/03/2017 a
30/04/2017, 01/07/2017 a 31/07/2017
LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. ACÓRDÃO DE
DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), em sede de impugnação, não pode modificar os critérios
jurídicos do lançamento, a teor do artigo 146 do Código Tributário Nacional
(Lei 5.172/66).
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO.
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, mantendo, apenas, a glosa efetuada pela Fiscalização, no mês de julho de
2017, no montante de R$ 3.526.226,19, restando a exigência, por meio de auto de infração, de R$
1.631.820,39.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Vinicius Guimaraes (suplente convocado), Onizia de Miranda
Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10, juntado às fls. 784-822:
Ação fiscal
O estabelecimento industrial acima qualificado, doravante “FCA”, foi autuado por
falta de lançamento do IPI, decorrente da inobservância do valor tributável
mínimo, e pela escrituração de créditos extemporâneos indevidos. A exigência foi
formalizada no Auto de Infração das fls. 2 a 14 e se refere ao IPI, no valor de R$
5.588.862,36, acrescido de juros de mora e da multa de ofício de 75%,
totalizando, na data da autuação, R$ 10.774.208,81. O documento referido assim
descreve os fatos:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL
INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - INOBSERVÂNCIA DO
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída a
produtos/veículos tributados (de sua fabricação ou importados) com lançamento
a menor do imposto, quando da saída destes para fins de emplacamento, por não
observar o valor tributável mínimo, nos meses de 11/2016 e 12/2016 e por ter
devolvido produtos recebidos para teste com valor a menor do que aquele
recebido, no mês de 03/2017, conforme consubstanciado no Termo de
Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante e inseparável deste.

CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS
INFRAÇÃO: CRÉDITO INDEVIDO (DEMAIS MODALIDADES DE CRÉDITO) - DEMAIS
PRODUTOS O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente de créditos extemporâneos, cuja legitimidade e/ou exatidão
verificou-se indevidas, em desrespeito à legislação do imposto, conforme
consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante
e inseparável deste.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
3

Os motivos do lançamento de ofício encontram-se no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) das fls. 15 a 25 e seguem explicitados.
Segundo o autor do procedimento fiscal, foram verificadas as informações
existentes na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS IPI, de outubro a dezembro de
2016 e de 2017. Diz que isso permitiu elaborar a Tabela 1, “Resumo do livro
Registro de Entradas”, a Tabela 2, “Resumo do livro Registro de Saídas”, a Tabela
3, “Resumo do livro RAIPI” e a Tabela 4, “Registros de ajustes ao RAIPI”, sendo
que “RAIPI” é o livro Registro de Apuração do IPI. Constam neste processo mais
tabelas elaboradas pela fiscalização. O quadro que segue relaciona todas elas:

Com base na referida Tabela 4, a fiscalização afirma que o sujeito passivo
escriturou créditos extemporâneos do IPI, nos meses e valores que seguem
referidos, com as correspondentes justificativas:

A fiscalização registra que as informações prestadas por FCA compuseram o “DCC
no 13031.150385/2020-91”, onde podem ser consultadas da maneira como foram
prestadas, antes da análise e elaboração das tabelas referidas. Além disso,
consigna a fiscalização que FCA fora anteriormente diligenciada “por meio do RPF
06.1.10.00-2019-00081-1”, quanto às informações relativas aos créditos
extemporâneos existentes na Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2017, tendo
prestado informações alinhadas com as informações apresentadas na presente
ação fiscal.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
4
O TVF dá conta de que FCA fábrica e importa veículos automotores do Capítulo 87
da Tabela de Incidência do IPI (TIPI). Como regra geral, segue o TVF, os veículos
fabricados ou importados são comercializados para a rede de concessionárias ou
vendidos diretamente ao consumidor, estando sujeitos ao IPI nas saídas do
estabelecimento, na condição de fabricante ou de importador. Consta, ainda, que
eventualmente alguns veículos fabricados, como também os importados, são
retirados do estoque do estabelecimento e incorporados ao ativo imobilizado
para serem utilizados pela própria FCA em sua frota, para serviços externos, pela
área de compras, por executivos etc. Segundo o TVF, após essa utilização, que
ocorre por um período variável entre 12 e 36 meses, os veículos são vendidos na
condição de usados. Com respeito à incorporação dos veículos ao ativo
imobilizado, FCA informou à fiscalização que, por exigência do órgão de trânsito e
para fins de licenciamento, emite nota fiscal com lançamento do IPI, indicando os
dados do veículo e, como destinatário, o próprio estabelecimento FCA emitente
da nota. A fiscalização verificou que, por ocasião da venda do veículo usado para
terceiros, aconteceu novo lançamento do IPI na nota fiscal respectiva.
Também se lê no TVF que, nos meses de janeiro, fevereiro (duas ocorrências),
março e abril de 2017, FCA se creditou extemporaneamente do IPI lançado por
ocasião daqueles emplacamentos, informando, segundo consta no TVF, que não
ocorreu o fato gerador do citado imposto na incorporação dos veículos à frota.
FCA entende que o fato gerador ocorre exclusivamente na transferência da
propriedade a terceiros, como é o caso das vendas dos veículos usados.
A fiscalização, por seu turno, diverge do entendimento de FCA, afirmando no TVF
que adotou a interpretação exarada nas Soluções de Consulta no 48 –
SRRF08/Disit, de 27 de fevereiro de 2013, e SRRF/6a RF/Disit no 59, de 10 de abril
de 2003, reproduzidas nas fls. 176 a 187. Transcreve a ementa do primeiro ato,
como segue:
A saída de produtos tributados do estabelecimento industrial e do
estabelecimento equiparado a industrial é a hipótese, por excelência, que
constitui o fato gerador do IPI. Sendo assim, na incorporação de veículos
industrializados ou importados ao ativo permanente do estabelecimento
industrial que os fabricou ou importou não ocorre o fato gerador do IPI,
desde que esses veículos não saiam do referido estabelecimento antes de 5
anos de sua incorporação.
Nestas circunstâncias, os veículos nacionais que forem incorporados ao
ativo imobilizado do estabelecimento fabricante (estabelecimento
industrial) ou os veículos de origem estrangeira que forem incorporados ao
ativo
imobilizado
do

estabelecimento
industrial
importador
(estabelecimento equiparado a industrial) e que deles saírem antes de cinco
anos de sua incorporação estão sujeitos à incidência do IPI. Se a saída dos
veículos se der para execução de serviços da própria firma remetente, a
incidência do imposto se dará na primeira saída, existindo a obrigação
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
5
acessória de emissão de nota fiscal. Na segunda saída ou outras
subseqüentes, não haverá nova tributação, não sendo o estabelecimento,
nestas saídas, contribuinte do imposto.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 2010, art. 8o, art. 9o, inciso I, art.
24, incisos I e II, art. 35, incisos I e II, art. 38, incisos II, “a” e “b”, e III, art.
39; PN CST no 27, de 1979, e PN CST no 13, de 1981.
O autor do procedimento fiscal assevera que os veículos, tanto nacionais quanto
importados, incorporados ao ativo imobilizado de FCA, saem regularmente desse
estabelecimento para uso em seus serviços externos, isto é, fora do
estabelecimento, tanto que houve exigência do Detran para que os veículos
fossem emplacados. Se os veículos tivessem uso restrito às dependências de FCA,
não haveria necessidade de emplacamento e não teria ocorrido o fato gerador.
Nesse caso, considera que estão presentes as condições definidoras de
estabelecimento industrial, conforme art. 8o do Decreto n o 7.212, de 15 de junho
de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, e de estabelecimento equiparado a
industrial, nos termos do art. 9o, I, do mesmo regulamento. Também estão
presentes, para o TVF, as condições de ocorrência do fato gerador do imposto,
elencadas no art. 35, II, combinado com os arts. 24, II e III, e 39, este último
abordando a irrelevância dos aspectos jurídicos quanto à saída dos veículos.
Nesse contexto, continua o TVF, na simples incorporação de veículos
industrializados ou importados ao ativo permanente do estabelecimento
industrial que os fabricou ou importou não ocorre o fato gerador do IPI, desde
que os produtos não tivessem saído do estabelecimento que os incorporou, o
que não é o caso de FCA. Ainda com relação à saída de bens do ativo permanente,
o RIPI, de 2010, em seu art. 38, II e III, reza que não constituem fato gerador as
saídas subsequentes à primeira ou quando as saídas se derem após cinco anos da
incorporação dos bens, pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, que os tenha industrializado ou importado. Caso a saída dos produtos
aconteça antes de cinco anos da incorporação, ocorrerá o fato gerador do IPI. Se
a saída se der a título de locação ou arrendamento e/ou para execução de
serviços da própria firma remetente, a incidência do imposto se dará na primeira
saída, não ocorrendo fato gerador do IPI na segunda saída e nas subsequentes,
conforme art. 38, inciso II, alíneas “a” e “b”, do RIPI, de 2010.
Créditos extemporâneos em janeiro e fevereiro de 2017
Segue o TVF no sentido de que FCA justificou os créditos extemporâneos nos
meses de janeiro (R$ 1.055.333,10), fevereiro (R$ 105.028,56 e R$ 4.943.977,33,
somando R$ 5.049.005,89), março (R$ 1.821.472,75) e abril (R$ 3.466.774,54) de
2017 como sendo provenientes de saídas de veículos fabricados ou importados,
sob o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 5.949, alusivo a “Outra
saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”, e que essas saídas
ocorreram por exigência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran
(MG) – na ocasião do emplacamento dos veículos. Para a fiscalização, o
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
6
entendimento de FCA foi de considerar tais saídas indevidamente tributadas pelo
IPI, o que levou ao ajuste, mediante crédito extemporâneo, nos meses de janeiro
a abril de 2017.
Para o autor do procedimento fiscal, os lançamentos do IPI na ocasião do
emplacamento são corretos, pois aconteceu o fato gerador desse imposto nas
saídas dos veículos do estabelecimento de FCA, quer no momento do próprio
emplacamento, quer na primeira saída posterior. Ainda segundo a fiscalização,
FCA deveria ter efetuado o crédito, na realidade, quanto aos valores da posterior
venda a terceiros, quando não mais teria ocorrido o fato gerador.
Segue a fiscalização dizendo que o estabelecimento FCA foi intimado a identificar,
em relações mensais de créditos, os veículos importados e os de fabricação
própria, com dados referentes às notas fiscais emitidas para emplacamento, notas
fiscais emitidas na importação dos veículos estrangeiros e notas fiscais das
posteriores vendas a terceiros. Uma parte significativa foi de veículos
provenientes da Argentina e pequena parte da Itália. Constatou a fiscalização,
como sistemática geral, que os veículos após certo tempo de importação ou de
fabricação, geralmente menos de 12 meses, eram emplacados para incorporação
ao ativo imobilizado e depois de mais algum tempo de serviço, 12 a 36 meses,
eram vendidos a terceiros (recomposição do crédito glosado).
Na sequência, a fiscalização menciona que a tabela 5 – “Veículos emplacados”
mostra os veículos importados e os de fabricação própria que foram emplacados
para incorporação no ativo imobilizado de FCA, sendo que o crédito
extemporâneo ocorreu em janeiro de 2017. A identificação dos veículos
importados e de fabricação própria é feita pelos números dos chassis informados
nas notas fiscais de emplacamento. De maneira semelhante, as tabelas 6 e 7
contemplam os veículos objeto dos créditos pretendidos para fevereiro de 2017,
mês em que houve duas ocorrências de creditamento. A fiscalização entende que
as saídas para emplacamento foram subfaturadas, pois os valores dos veículos nas
notas fiscais, base de cálculo do IPI, estão sempre abaixo dos valores de mercado.
Afirma que os valores de entrada dos veículos importados e os valores de venda,
após o prazo de utilização, são invariavelmente superiores aos que serviram de
base para as saídas para emplacamento. A fiscalização descarta a alegação da
diferença de ocasião dessas operações: os emplacamentos ocorreram cerca de 3 a
5 meses após a importação, às vezes até menos, e as vendas ocorreram cerca de 6
meses, ou menos, dos emplacamentos. Como explicar, segue a fiscalização, que
um veículo, após meses de uso, ainda seja vendido por preço acima daquele
declarado no emplacamento? Por que teria valorizado após o uso? Como isso não
acontece na vida real, considerou-se forçada a imputar o subfaturamento. A
respeito desse subfaturamento e para o arbitramento da base de cálculo em tais
saídas, repetindo, não onerosas para FCA, o RIPI, de 2010, em seu art. 195, I,
estabelece que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto for destinado a
outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
7
a qual mantenha relação de interdependência. E conforme estabelece o art. 196
do RIPI, de 2010, para efeito de aplicação do art. 195, I, será considerada a média
ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída
do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês
imediatamente anterior àquele.
Em razão do que foi exposto no item anterior, a fiscalização construiu a tabela 8,
na qual, após consultas às notas fiscais eletrônicas, indicou os preços médios do
mercado atacadista, nos meses de outubro e novembro de 2016, que serviram de
base para os emplacamentos em novembro e dezembro de 2016,
respectivamente, alusivos às saídas de veículos para as concessionárias, no
atacado, as quais revendem os veículos aos consumidores. A partir desses valores
médios e dos valores declarados nos emplacamentos nas planilhas 5, 6 e 7, a
fiscalização apurou a falta de lançamento do IPI nas saídas para emplacamento.
Além disso, também nas planilhas 5, 6 e 7, foram glosados os créditos referentes
aos valores do IPI por ocasião dos emplacamentos, nos valores de R$
1.055.333,10 (janeiro de 2017), R$ 4.943.977,33 (fevereiro de 2017) e R$
105.028,56 (fevereiro de 2017), respectivamente, pois a tributação foi legítima.
No entanto, a fiscalização reconheceu o direito creditório para os valores do IPI
nas vendas a terceiros, nos valores de R$ 1.374.312,51 (janeiro – tabela 5), R$
6.233.893,86 (fevereiro – tabela 6) e R$ 138.107,56 (fevereiro – tabela 7), todos
indicados nas tabelas, o que resultou, finalmente, em crédito adicional, no valor
de R$ 318.979,41, em janeiro de 2017, além de R$ 1.290.006,53 e R$ 33.079,00,
ambos em fevereiro de 2017, respectivamente. O quadro abaixo resume estas
informações (fls. 19 e 20):

Continua a fiscalização dizendo que a tabela 12 compara o RAIPI conforme EFD
ICMS/IPI e os resultados apurados na ação fiscal, considerando a falta de
lançamento por subfaturamento no emplacamento e os ajustes dos créditos.
Crédito extemporâneo em março de 2017
De maneira semelhante ao mostrado nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, a
tabela 9 contempla os veículos objeto dos créditos em março de 2017. A planilha
correspondente a esse mês engloba os emplacamentos feitos nos meses de
setembro e outubro de 2014, correspondentes aos veículos importados nos
meses de junho a setembro de 2014, os quais, posteriormente, foram vendidos no
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
8
período de outubro de 2014 a outubro de 2015. Contém, ainda, alguns poucos
veículos nacionais com emplacamentos e vendas no período antes referido.
Considerando que os emplacamentos ocorreram em setembro e outubro de
2014, atingidos pela decadência quanto à falta de lançamento, a fiscalização
deixou de analisar esse período, tendo glosado o crédito referente aos
emplacamentos, no valor de R$ 1.821.472,75, e reconheceu o direito creditório
para as vendas a terceiros, no valor de R$ 1.757.840,52, ambos indicados na
tabela 8. Disso resultou glosa de créditos no valor de R$ 63.632,23 (R$
1.821.472,75 – R$ 1.757.840,52).
Crédito extemporâneo em abril de 2017
De maneira semelhante ao mostrado nos meses anteriores, a tabela 10
contempla os veículos objeto dos créditos pretendidos para abril de 2017. A
fiscalização verificou que os emplacamentos são ainda mais antigos e ocorreram,
tanto para os veículos importados quanto para os de fabricação própria, em 2012,
a partir de março, 2013, 2014 e 2015, até junho. Já a venda desses carros a
terceiros ocorreu em 2012, 2013, 2014 e 2015, de fevereiro a setembro.
Assim como a planilha do mês de março de 2017, a planilha de abril indica que os
meses de emplacamento e eventual falta de lançamento nas saídas estão em
período atingido pela decadência. Foi glosado o crédito pedido quanto aos valores
de emplacamento dos veículos listados, no valor de R$ 1.860.075,27 (importados,
R$ 1.010.608,52, + fabricados, R$ 849.466,75), sendo reconhecido o direito
creditório nas venda a terceiros, no valor de R$ 2.203.730,41, ambos indicados na
tabela 10.
A fiscalização destaca ainda que a tabela apresentada por FCA, referente ao
crédito extemporâneo de abril de 2017, abrange, além dos emplacamentos de
veículos importados e de fabricação própria, uma significativa parcela de itens
não justificados pelo estabelecimento, em que se pedem créditos relativos a
itens/insumos não devidamente indicados, nem comprovados, podendo ser
insumos/produtos intermediários da fabricação de veículos. O valor total desses
itens é de R$ 1.606.699,27, o qual foi glosado. A glosa do crédito pretendido foi de
R$ 3.466.774,54, nas parcelas antes indicadas (R$ 1.860.075,27 + R$
1.606.699,27), e foi reconhecida a legitimidade do crédito nas vendas no valor de
R$ 2.203.730,41, resultando uma glosa liquida de créditos no valor de R$
1.263.044,13, valor esse levado à Tabela 12 de resultados da ação fiscal.
Crédito extemporâneo em julho de 2017
Para julho de 2017, FCA também registrou como “outros créditos”, com a
descrição “ref. Alíquota IPI maior”, no valor R$ 3.526.226,19 indicando tratar-se
de pagamento indevido a maior. No entanto, diz a fiscalização, esse crédito foi
efetuado de maneira irregular. Como os valores do IPI deveriam ter sido idênticos
na remessa do veículo e no seu retorno, é incabível o aproveitamento desses R$
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
9
3.526.226,16, pois não há que se falar em diferenças de alíquotas, muito menos
em alíquotas corretas ou incorretas, que gerariam tal aproveitamento. Tal valor
foi integralmente glosado.
Em resposta à diligência, FCA informou que se tratava de operações de remessa
para teste de veículos originários da filial CNPJ 16.701.716/0036-86, em
Pernambuco, com posterior retorno, em que o IPI destacado na nota fiscal de
remessa foi calculado com alíquota de IPI divergente daquela em vigor na época.
Consequentemente, a nota fiscal de retorno teria sido emitida como "espelho" da
nota fiscal de origem. Uma vez que o estabelecimento remetente efetuou o
estorno do IPI destacado em excesso na nota fiscal de remessa, segundo informou
FCA, o estabelecimento destinatário também fez o mesmo ajuste do IPI destacado
a maior na nota fiscal de retorno. A fiscalização cita e transcreve o art. 166 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), no sentido
de que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por
este expressamente autorizado a recebê-la.
Na mesma resposta, FCA apresentou planilhas nas quais estavam relacionadas
notas fiscais emitidas pela filial CNPJ 16.701.716/0036-86, localizada em Goiana
(PE), e aquelas emitidas pelo estabelecimento CNPJ 16.701.716/0001-56,
localizado em Betim (MG), interessado neste processo, quando do retorno dos
veículos após os testes a que foram submetidos. Segundo FCA, tais notas fiscais
foram emitidas para acobertar as saídas de veículos para teste na matriz, no
entanto com alíquota de IPI a maior do que a vigente à época do fato gerador. Na
amostragem examinada, a fiscalização verificou que a matriz se creditou do IPI
integralmente como foi destacado nas notas fiscais de origem, mesmo que tenha
alegado ter sido utilizada alíquota maior. Quando do retorno desses veículos para
a filial de Pernambuco, alegou que emitiu uma nota fiscal “espelho” da nota fiscal
de origem. Alegou ainda que, por ter o estabelecimento remetente efetuado o
estorno do IPI destacado em excesso na nota fiscal de remessa, o
estabelecimento destinatário também fez o mesmo ajuste do IPI destacado a
maior na nota fiscal de retorno. Outra constatação: na diligência anteriormente
referida, não se verificou, na EFD da filial de Goiana, que tenha havido o estorno
do excesso de IPI destacado a maior nas notas fiscais de remessa, conforme
alegado pela matriz. Apurou-se também que os valores do IPI nas notas fiscais de
remessa foram aproveitados integralmente como créditos no livro Registro de
Entradas, conforme alertado na referida diligência.
Foi então elaborada a tabela 11, “Crédito do mês 07/2017 – Veículos para testes –
Remessa e devolução”, na qual o auditor compatibilizou as tabelas de notas fiscais
de remessa, com as notas fiscais de retorno, após os testes, indicando os valores
dos veículos e do IPI lançado nas respectivas notas. Também estão referidas as
alegadas diferenças de alíquota e os créditos pretendidos para cada um dos
veículos. O somatório da coluna “IPI devolvido a maior pela matriz” é que
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
10
constitui o valor de R$ 3.526.226,16 [Nota do relator: na verdade, o somatório da
coluna “IPI devolvido a maior pela matriz”, na Tabela 11 das fls. 136 a 138, é R$
3.495.324,56.].
Por razões expostas na sequência, a fiscalização diz que não teceu maiores
considerações sobre as mudanças de alíquotas, pois seus efeitos não se aplicariam
para o caso em tela. No entanto, em rápida vista, detectou que muitas das
alíquotas constantes da coluna “Alíq. Correta” da planilha apresentada por FCA
estavam equivocadas. Por exemplo, para a Nota Fiscal 57536 de origem, referente
a produto classificado no código 8703.23.10 da TIPI, a alíquota vigente era de 55%
na data da ocorrência do fato gerador, no caso, 3 de outubro de 2016, alíquota
que efetivamente foi utilizada para tributação pelo IPI. No entanto, na planilha
apresentada pelo estabelecimento matriz, foi computada a alíquota de 8%. Outro
exemplo: considerando a Nota Fiscal 38514, de origem, emitida em 25 de maio de
2016, referente a produto classificado no código 8703.32.10 da TIPI, com alíquota
de 25%, foi emitida a Nota Fiscal 661043, de retorno, em 10 de janeiro de 2017,
tendo sido devolvido o veículo com alíquota de 55%. O que se vê é erro na
emissão por parte da filial Goiana e erro na devolução por parte da matriz em
Betim.
A fiscalização cita e transcreve o Parecer Normativo CST no 231/72, no sentido de
que a variação da alíquota no período compreendido entre a remessa e a
devolução de produtos, de que trata o inciso IV do art. 32 do RIPI aprovado pelo
Decreto no 70.162, de 18 de fevereiro de 1972, deve ser desconsiderada para
efeito de indicação do imposto na nota fiscal de devolução.
Da análise do referido parecer normativo, restou claro para a fiscalização que o
retorno de produto não constitui fato gerador do IPI, devendo a nota fiscal de
retorno destacar o exato valor do IPI da nota fiscal de origem, ou o valor
proporcional à quantidade de produtos, mesmo que tenha havido entre os dois
momentos mudança de alíquota do imposto. Por esse motivo, a fiscalização
deixou de analisar eventuais alterações de alíquota dos produtos, ocorridas entre
o envio para teste e o seu retorno para Pernambuco, pois ficou esclarecido que a
devolução do produto deve ser um espelho da NF de remessa, onde deveria
constar a mesma base de cálculo e a mesma alíquota do IPI.
No confronto entre notas fiscais de remessa e notas fiscais de retorno, a
fiscalização acrescentou a coluna “Comparação”, em que se indicam as diferenças
de base de cálculo adotadas e os valores do IPI apurados. Verificou que houve
devolução com IPI destacado a maior nos meses de novembro e dezembro de
2016, janeiro e abril de 2017, no valor total de R$ 252.430,86, sendo que no mês
de março de 2017 houve lançamento a menor no valor de R$ 320.498,31.
O quadro abaixo resume esses ajustes:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
11

Esses valores, referentes a lançamento em excesso na devolução, constituem, em
tese, aqueles que poderiam ser objeto de pedido de restituição por parte da
matriz, por pagamento indevido, desde que não tenham sido aproveitados pelo
estabelecimento filial de Goiana, pois foi esse estabelecimento que suportou o
ônus do tributo.
Portanto, o retorno dos veículos em março de 2017, que se deu com valor inferior
ao da remessa, deve ser objeto de lançamento de ofício, por falta de lançamento
do IPI, no total de R$ 320.498,31, que deve ser acrescido à glosa referente a
diferenças de alíquotas entre os momentos de remessa e retorno, no valor total
pretendido de R$ 3.526.226,19, enquanto os valores do IPI a maior, nas
devoluções, foram considerados nos ajustes da tabela 12. A diferença do imposto,
apurada na tabela 12, foi constituída em auto de infração, com o acréscimo de
multa de ofício e juros de mora.
Impugnação
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento de ofício em 12 de março de 2021,
conforme consta na fl. 215, uma sexta-feira, e apresentou a impugnação das fls.
226 a 260, em 13 de abril de 2021, pelo que se vê na fl. 224. As razões de defesa
seguem expostas.
(...)
i) inicialmente, será demonstrada a nulidade do Auto de Infração, por ter se
afastado do dever de analisar e, principalmente, individualizar a conduta da
Impugnante para a realização do lançamento, como manda o art. 142 do
CTN;
ii) além disso, será esclarecida a correção do procedimento da empresa em
relação ao IPI devido nas operações com os veículos em tela – o
emplacamento se deu, exclusivamente, para vendê-los como veículos
usados (os automóveis estavam avariados), de modo que não houve saída,
neste momento (do emplacamento), que justificasse a incidência do
imposto;
iii) o montante de R$ 3.526.226,16 não poderia ter sido glosado, posto que
inexistente o fundamento de fato utilizado para tanto pela Fiscalização; e iv)
não houve a falta de recolhimento de IPI no valor de R$ 320.498,31,
conforme o Fisco afirmou para lançar esse valor, já que foram emitidas
notas fiscais complementares para realizar o débito do imposto.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
12
(...)
O impugnante afirma que o Auto de Infração padece de uma série de incorreções,
tanto de ordem formal, relacionadas à auditoria, quanto de ordem material,
decorrentes da própria aplicação da norma ao caso concreto.
Alega nulidade do auto de infração, porquanto foi violado o dever de apurar e
individualizar a conduta de FCA, dever que é imposto pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional. O TVF partiu da seguinte premissa fática: o impugnante teria
confirmado à fiscalização que os veículos nacionais e os veículos importados,
incorporados ao ativo permanente de FCA, saem regularmente do
estabelecimento para uso em serviços externos, isto é, fora do estabelecimento,
tanto que houve exigência do Detran/MG para que os veículos fossem
emplacados; se tais veículos tivessem uso restrito às dependências do
estabelecimento fiscalizado, não haveria necessidade de emplacamento.
Ainda sobre os serviços externos em que os veículos seriam utilizados, a
fiscalização mencionou que tal uso seria na frota, pela área de compras e
executivos. Esses fatos foram considerados para a autuação.
O impugnante, todavia, afirma que, ao receber a intimação da exigência, se
surpreendeu com a narrativa existente no TVF, pois, em momento algum no curso
da auditoria, foi dito que (i) os veículos foram incorporados ao seu ativo
imobilizado, (ii) saíram de seu estabelecimento regularmente e (iii) seriam usados
em “serviços externos”, por exemplo, “pela área de compras e executivos”. Causa
espécie, além do fato de o impugnante não ter feito quaisquer dessas afirmações,
a ausência das correspondentes provas.
Para a defesa, a situação fática narrada no TVF “foi copiada em sua
literalidade/integralidade da contextualização da Solução de Consulta DISIT n.
48/2013 e não corresponde àquela que foi informada à DRF/BHE pela
Impugnante quando do procedimento de fiscalização”, conforme cotejo que
segue, dos dois textos:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
13

Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
14

Como se percebe, continua o impugnante, a situação fática considerada para
lavratura do Auto de Infração das fls. 2 a 14 não corresponde àquela exposta por
FCA no curso do procedimento fiscal e diligências, “Ao contrário, o Termo de
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
15
Verificação Fiscal tomou para si – ou, copiou, melhor dizendo – a
contextualização da Solução de Consulta – que não foi formulada pela
Impugnante, destaque-se, para sustentar a cobrança do IPI”. O lançamento
contestado se fundamenta em premissas submetidas à apreciação do fisco por
outra montadora de veículos.
Segundo a defesa, não foi demonstrado que os veículos emplacados tiveram sua
primeira saída do estabelecendo para serem empregados em serviços externos. A
utilização dos veículos em atividades externas, acessórias ou serviços
administrativos foi assumida por alguma outra montadora de veículos – que não
FCA – quando da propositura da consulta antes referida, além do que o Auto de
Infração das fls. 2 a 14 não demonstrou que seria essa a situação com a qual a
fiscalização se deparou no presente caso. FCA diz não entender o porquê de as
coisas terem sido conectadas.
Em suma: (i) não foi afirmado por FCA que os veículos em tela foram incorporados
ao seu ativo imobilizado, o que é fundamental, pois essa contabilização é a
premissa da qual parte a autuação; (ii) não foi afirmado que os veículos foram
emplacados para serem utilizados pelo setor de compras ou por seus dirigentes;
e (iii) não foi afirmado que os veículos foram emplacados por exigência
regulatória para circularem fora das dependências das empresas.
Considerando esse panorama, é inquestionável a nulidade do lançamento de
ofício, por ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional, pois não houve a
correta individualização da conduta do contribuinte.
O impugnante afirma que, em situação semelhante à presente, em que também
houve falha da fiscalização em apreciar as questões fáticas pertinentes quando
da realização do lançamento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) concluiu pela nulidade do auto de infração lavrado. Trata-se do Acórdão
1401-004.073, de dezembro de 2019. Confira-se trecho do voto que bem ilustra a
situação que foi julgada:
Os vícios apontados no presente processo, s.m.j., têm íntima relação com
os elementos constitutivos da obrigação tributária, mormente com a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação e com a
determinação da matéria tributável, elementos estes fundamentais,
intrínsecos do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode
admitir a existência da obrigação tributária em concreto, que antecedem e
são preparatórios à formalização do crédito tributário, a qual se dá no
momento seguinte, mediante a lavratura do auto de infração, seguida da
ciência ao sujeito passivo, quando, aí sim, deverão estar presentes os seus
requisitos formais, extrínsecos, como, por exemplo, a assinatura do
autuante, com a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
16
No caso, para a correta determinação da matéria tributável, o Auto de
Infração deveria ser minucioso, apontando a origem da falta supostamente
cometida, no caso, a não homologação da compensação das estimativas,
cujo virtual inadimplemento resultou na aplicação da multa isolada. Tais
falhas atingem a essência e o conteúdo da relação jurídico-tributária,
apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento
(verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc. CTN, art. 142).
Ao final da exposição, assim como se defende no presente caso, o Carf considerou
que não existiria “outra solução, (...) que não seja a de considerar o vício
apontado no acórdão recorrido como sendo de natureza material” e anular o
auto de infração discutido. O julgado foi ementado da seguinte maneira:
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
A ausência da descrição completa dos motivos que levaram a autoridade
fiscal a efetuar o lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-
se como vício material. O ato administrativo de lançamento deve se revestir
de todas as formalidades exigidas em lei, sendo nulo por vício material o
auto de infração maculado pela carência/insuficiência da descrição dos
fatos e dos fundamentos legais aplicáveis, vícios de motivação que
resultam em prejuízo para a correta determinação da matéria tributável,
elemento fundamental, intrínseco do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em
concreto.” (CARF, PTA n. 16682.721268/2017-43, Cons. Rel. Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, julgado em 11/12/2019 – original sem destaques)
A defesa alega que houve afronta ao primado da verdade material. O processo
administrativo exige a identificação e consideração da realidade tal como ela se
apresenta, devendo buscar sempre alcançá-la com a maior exatidão possível e,
ao mesmo tempo, não pode simplesmente assumir ou supor situações que não
foram verificadas. No presente caso, as evidências apontam que tanto não se
procurou conhecer realmente os fatos relevantes, como se tomou de
empréstimo situação concreta de outro contribuinte, que não FCA, para efetuar o
lançamento, o que importa nulidade.
Mudando de perspectiva, FCA diz que o emplacamento se deu, exclusivamente,
para vender os veículos usados avariados, de modo que não houve saída, naquele
momento, que justificasse a incidência do IPI. Embora pleiteie a nulidade do
lançamento de ofício, como um todo, contesta as supostas irregularidades, em si,
observando a mesma sistematização adotada no TVF, abordando cada uma das
competências abarcadas.
Janeiro e fevereiro de 2017
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
17
Transcrevem-se trechos da exposição do impugnante:
(...)
Os veículos em questão dizem respeito a automóveis que foram, na sua maior
parte, importados para o Brasil e seriam posteriormente revendidos à sua
rede de concessionários – situação ordinária da atividade da Impugnante (há
também, no Auto, automóveis que foram fabricados no próprio
estabelecimento autuado). E esses veículos, é importante observar, foram
controlados na conta de estoque da contribuinte, ou seja, os veículos se
destinaram ao seu ativo circulante, e não (nunca) ao ativo imobilizado.
Uma vez lançados na conta de estoque, a Impugnante direcionava os veículos
ao pátio da fábrica, em Betim/MG, onde os automóveis importados
aguardavam a sua venda à rede de concessionários, juntamente dos veículos
que eram produzidos naquele parque fabril.
À época, o pátio da Impugnante não possuía cobertura de forma que os
veículos ficavam sujeitos às intempéries do tempo, situação que somente foi
modificada recentemente, nos idos de 2018 e 2019, quando foi instalada
uma cobertura antigranizo no local.
Assim, até a instalação dessa cobertura, quando o Município de Betim/MG
era acometido por chuvas de granizo, existia o risco de parcela do estoque da
Impugnante ser danificado. Se, por um lado, esses danos se limitavam à
lataria dos automóveis (o que não prejudicava o seu bom funcionamento
mecânico), desnecessário dizer que essas avarias acarretavam uma
diminuição do valor dos veículos, ainda que fossem puramente estéticas.
Quando tal se passava (avarias nos veículos), a empresa transferia os
automóveis contabilizados na conta de estoque de veículos novos que
tivessem sido objeto de avarias para a conta de estoque de veículos usados.
Destaque-se: movimentação contábil de estoque para estoque. A planilha
apresentada como doc. n. 3 [documento não paginável – fl. 327 – nota do
relator], inclusive, demonstra os lançamentos feitos na conta de estoque de
veículos usados em dezembro de 2016, no valor de R$ 42.081.231,62, dos
quais R$ 32.498.685,04 se referem à contabilização dos veículos avariados
no fim de 2016.
Dessa forma, quando da ocorrência desses eventos, a Impugnante
comercializava esses veículos, mesmo danificados, mas por um valor menor
do que um veículo igualmente novo, mas não avariado. O que era natural,
deve-se dizer. A planilha juntada como doc. n. 3, inclusive, permite observar
que o valor de venda desses automóveis foi sempre menor do que o valor de
sua importação, sendo evidente o prejuízo nessas operações.
Para viabilizar a venda dos veículos avariados, a Impugnante passou a
emplacá-los, justamente para garantir que seria impossível a sua venda
como “veículo 0 km” aos consumidores finais. De fato, não era mais viável a
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
18
sua venda como um veículo novo e, na condição de usado, o bem deveria já
estar emplacado para ser vendido.
E é essa, justamente, a situação dos autos. Os veículos que foram emplacados
não o foram para serem utilizados em atividades da empresa por seus
empregados (seja dentro, seja fora do estabelecimento), mas para
possibilitar e assegurar que pudessem ser revendidos como automóveis
usados (destaque-se, e isso será feito novamente abaixo, que os veículos
nunca deixaram a conta de estoque da Impugnante, o que é evidência que o
objetivo nunca deixou de ser a respectiva comercialização – aliás, sabe-se
bem que, quando determinado contribuinte objetiva fazer uso dos bens que
produz, a primeira conduta contábil é a correspondente imobilização).
Aliás, outra evidência de que os veículos não foram utilizados em atividades
da empresa é que, apenas em dezembro e novembro de 2016, foram
emplacados 3.156 automóveis Pálio, conforme lista que instruiu o Auto de
Infração. Considerada a premissa fiscal, seria como afirmar que, num
intervalo de dois meses, a Impugnante entendeu que necessitaria de mais de
3.000 automóveis para uso interno (o que faz pouco sentido, deve-se
reconhecer). De fato, isso significaria que a empresa, por algum motivo, teria
“cedido” esses automóveis a quase um terço de todos os empregados de sua
fábrica em Betim/MG.
E o que torna ainda mais improvável o entendimento do Fisco sobre essas
situação fática é a circunstância de que, 02 (dois) meses depois, a
Impugnante teria tomado/reclamado os veículos de volta, para aliená-los a
terceiros, já que foi justamente isso o que se passou (os veículos foram
comercializados – doc. 05).
Inclusive, em janeiro de 2017, a Impugnante emitiu um comunicado de venda
especial de veículos Pálio ano modelo 2016/2016 e 2016/2017, informando
que estavam emplacados, seriam vendidos na condição de usados e possuíam
cobertura normal de veículo “0 km”.
Confira-se trecho do documento:

Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
19
É o caso, por exemplo, do Palio de chassi n. 8AP19626TH4181685, que consta
da planilha anexada. Esse automóvel foi importado por R$ 55.168,79 (valor
total da nota) em 13/10/2016 e em 21/12/2016 foi emitida a nota fiscal para
o seu emplacamento. Já em 20/02/2017, ou seja, dois meses após o
emplacamento, houve sua revenda por R$ 42.508,96 (valor total da nota).
Mencione-se, nessa linha, que o período entre o emplacamento e sua revenda
não deixam concluir pela sua incorporação ao ativo imobilizado. É cediço que
as boas práticas de governança corporativa não permitem que bens que se
pretende alienar em curto espaço tempo (como ocorrido) sejam tratados
como ativo não circulante da companhia.
Da mesma forma, em operações que também foram objeto de glosa pelo
Auto de Infração, ocorridas nos anos de 2014, as notas fiscais emitidas pela
empresa confirmam o que se está a dizer. Confira-se as notas fiscais emitidas
em relação ao Fiat Palio de chassi n. 9BD17122LF5980359 (esse veículo foi
fabricado pela própria Impugnante e, portanto, não há nota fiscal para
acobertar a entrada da importação).
Do cabeçalho da nota fiscal de n. 2703392, é possível perceber que foi
emitida nota fiscal para emplacamento em 12/12/2014, do estabelecimento
matriz da Impugnante para si mesmo, e as informações do complemento
desse documento permitem a identificação de qual automóvel se tratava por
meio dos números (sem as letras) que compõem o chassi:

Esse veículo foi revendido em 26/12/2014 (14 dias após a colocação da placa)
e a operação foi acobertada pela emissão da nota fiscal n. 2734618. É
importante destacar que essa nota fiscal indicou se tratar da venda de estava
avariado [sic] e por isso contava com preço diferenciado: Mencione-se, além
disso, que a nota fiscal também fala que o veículo era “0 km”. Isso,
naturalmente, não para dizer que se tratava de veículo novo, mas que de fato
não havia quilometragem rodada (como era o caso). Repita-se que os
veículos foram avariados sem ter sido utilizados. Por isso, na verdade, a
menção a “0 km” vem em benefício das alegações da Impugnante:
evidenciam que o veículo não foi utilizado em quaisquer serviços externos por
ela. Ou seja, não houve qualquer tipo de saída anterior à venda a terceiros.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
20

Nessa ordem de ideias, o que se verifica é que a primeira saída dos veículos
do estabelecimento da Impugnante foi no momento de sua revenda ao
terceiro indicado, quando deveria ter sido destacado e recolhido o IPI, nos
termos do art. 35, inc. II, do Regulamento, o que de fato ocorreu. Esse
recolhimento foi confirmado pelo Auto de Infração e não houve qualquer
questionamento por parte do Fisco em relação aos valores tributados (o que
houve, como dito, foi estorno desses débitos pela RFB, já que ela entendeu
que haveria IPI no momento do emplacamento).
Por outro lado, não há que se cogitar da incidência do imposto por ocasião do
emplacamento, já que neste momento não houve nenhuma saída dos
automóveis, como demonstrado acima.
A emissão dessa nota fiscal teve por objetivo, apenas, identificar o veículo
que seria emplacado, mediante a especificação do número de seu chassi em
um documento fiscal. O número do chassi, por sua vez, é vinculado ao
RENAVAM pelo Detran/MG, de modo que os automóveis emplacados se
tornam singulares (bens infungíveis) aos olhos dos órgãos governamentais.
Ou seja: o emplacamento se deu por exigência normativa necessária à
comercialização dos veículos avariados como UM veículo usado, tal e qual
decidiu fazer e veio efetivamente a realizar a Impugnante.
Como se vê, a partir da contextualização correta dos fatos, pode-se concluir
facilmente pelo equívoco do Auto de Infração em reputar válida a incidência
do IPI quando do emplacamento – por ter presumido que aí ocorreria a
primeira saída dos veículos – e reconhecer o crédito da venda para terceiros.
(...)
Desse modo, à vista de todo o exposto até aqui, a Impugnante andou bem no
comportamento que adotou. De fato, como veio a recolher o IPI por ocasião
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
21
da emissão das notas fiscais necessárias aos emplacamentos, e aí não houve
saída alguma (tratou-se de requisito formal para a posterior venda como
usado), ela, a Impugnante, esteve certa em estornar esses valores de forma a
que se transformassem em créditos do imposto para utilização. De igual
forma, correto o destaque do IPI realizado no momento das vendas a
terceiros, que foi quando (e apenas) ocorreu a saída dos bens.
Visto isso, cai também por terra a exigência / lançamento adicional do IPI em
relação às notas emitidas para emplacamento ao argumento de que teria
havido o subfaturamento dos veículos. Ora, se o IPI, como demonstrado
acima, não era devido nessa ocasião (documento fiscal emitido para
emplacar o automóvel), não há que se falar, via de consequência, em erro da
base tributável considerada e assim em falta do destaque do tributo.
De qualquer forma, deve-se esclarecer, ante todo o exposto, que é evidente
que o VTM, por se basear em veículos novos não danificados, seria maior do
que os valores pelos quais a empresa conseguiria comercializar seus veículos,
uma vez que foram danificados enquanto aguardavam sua remessa para as
concessionárias no pátio da contribuinte. O real valor de mercado desses
automóveis é aquele em que foram faturados para revenda – repita-se, essas
operações de venda não foram questionadas pelo Fisco – e não pode
corresponder à de um veículo “0 km” não danificado.
Apesar dessa constatação simples, a DRF/BHE realizou o lançamento do IPI
sobre a diferença encontrada entre o valor indicado na nota fiscal emitida
para realização do emplacamento e a do preço médio de um veículo novo “0
km” sem qualquer avaria.
Equivocado o lançamento por se tratar de hipótese em que não há a
incidência do IPI e, também, equivocado o lançamento por não ser o caso de
se aplicar o VTM – ou seja, não fazer sentido lógico-jurídico para que seja
adotado.
3.2.1.1. SUBSIDIARIAMENTE: impossibilidade de tributação na situação em
tela (nota fiscal emitida para o emplacamento).
Há, ainda, uma razão subsidiária para que se repute incorreta a exigência do
IPI quando da emissão de uma nota fiscal para acobertar o seu
emplacamento.
Com efeito, nos termos do art. 35, inc. II, do Regulamento do IPI, e do art. 46,
inc. II, do CTN, a hipótese de incidência desse imposto é a “saída de produto
industrializado” de estabelecimento industrial (ou equiparado pela
legislação).
Para a incidência do IPI (assim como o ICMS), é necessário que exista a
transferência do domínio da mercadoria, de modo que a emissão de uma
nota fiscal pela Impugnante apenas para emplacamento dos veículos
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
22
importados ou de sua produção, não pode fazer surgir a obrigação de
recolhimento do imposto.
O próprio RIPI acaba por confirmar essa informação. Em uma análise detida
dos art. 35 e 38, verifica-se que se exclui do espectro de incidência do tributo
aquelas situações em que ocorra o mero deslocamento da mercadoria de um
lugar para outro. O art. 38, inc. IV, do RIPI, por exemplo, dispõe que o imposto
não incide na “saída de produtos por motivo de mudança de endereço do
estabelecimento”.
Aliás, esse entendimento foi adotado recentemente pela 1a Turma do STJ, ao
julgar o REsp n. 1.402.138, cuja ementa do acórdão ora se transcreve:
(...)
Assim, uma vez que nos casos objeto de questionamento pelo Fisco não há
transferência de titularidade dos veículos, verifica-se mais uma razão para se
reconhecer que a incidência do IPI apenas ocorreu com a venda dos
automóveis para terceiros.
Competência março de 2017
Em relação à essa competência, para parte das glosas realizadas, aplicam-se
integralmente as disposições do tópico anterior. Isto é, os veículos foram
emplacados apenas para serem vendidos como usados, momento em que foi
dada sua saída do estabelecimento da Impugnante. Nesse contexto, o IPI
recolhido quando do emplacamento foi indevido, devendo ser reconhecido o
crédito da contribuinte.
Há argumento autônomo, no entanto, para o lançamento de R$ 320.498,81,
supostamente não recolhidos pela Impugnante.
Como se percebe do TVF, a exigência é fundada na alegação de que “o
retorno dos veículos em 03/2017 que se deu com valor inferior ao da
remessa, deve ser objeto de lançamento de ofício”. Ou seja, o
estabelecimento filial da Impugnante remeteu veículos para teste pela matriz
e, quando do seu retorno, foi destacado um IPI inferior àquele constante da
nota fiscal de remessa.
Inicialmente, há que se arguir a nulidade dessa exigência, por cerceamento
do direito de defesa da contribuinte, uma vez que durante o curso da
Fiscalização não lhe foi oportunizada a apresentação de provas ou
esclarecimentos que, em seu entender, afastam a exigência em questão. E a
nulidade se reforça no fato de não ter constado expressamente dos autos
(relatório fiscal e procedimento de inspeção) quais notas fiscais (operações)
que comporiam o montante glosado de R$ 320.498,81.
Superadas essas questões, deve-se dizer que também não há razão
substancial para a preservação da glosa.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
23
Apesar de ter ocorrido o destaque a menor do IPI em algumas notas fiscais de
retorno dos veículos recebidos para testes, a Impugnante verificou esse
equívoco e emitiu nota fiscal complementar, com destaque do IPI, para anular
a diferença do imposto resultante da devolução do automóvel com uma
alíquota inferior à de seu recebimento.
Desse modo, não há que se falar no recolhimento a menor do IPI no valor de
R$ 320.498,81, uma vez que houve o respectivo destaque por meio de ajustes
feitos por essas notas fiscais complementares.
Em nota de rodapé, FCA registra o que segue reproduzido:
Em todo caso, caso se entenda necessário, atenta ao disposto no art. 16 do
Decretolei n. 70.235/72, a Impugnante requer a realização de
diligência/perícia com o objetivo de demonstrar (quesito) se houve a
emissão de nota fiscal complementar para que o IPI destacado na nota
fiscal de devolução das mercadorias fosse equivalente àquele destacado na
nota fiscal de remessa. Para tanto, indica como assistente técnico, o Sr.
Nivaldo Carvalho da Silva, inscrito no CPF sob o número CPF 898.003.466-
00, com endereço comercial, para fins de intimação, em Avenida Contorno,
n. 3.455, bairro Paulo Camilo, CEP 32.669-900, Betim/MG - Brasil.
Retomando a transcrição anterior, vem o seguinte:
Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte situação. O estabelecimento de
Goiana/PE emitiu a nota fiscal de n. 84871 para acobertar a remessa de um
veículo Jeep Renegade para testes no estabelecimento da ora Impugnante
(matriz). Nessa nota, o IPI destacado foi de R$ 30.880,88 (uma alíquota de
55%). Confira-se partes dessa nota:

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
24

Quando do retorno, acobertado pela NF n. 675953, a Impugnante realizou a
devolução do veículo destacando o IPI no valor de R$ 6.176,18 (alíquota de
11%). Assim, faltaria um débito do imposto de R$ 24.704,70. É ver, mais uma
vez, partes do documento fiscal:

Ao constatar essa situação, no entanto, a Impugnante emitiu a nota fiscal n.
690.702, para complementar o recolhimento do IPI em R$ 24.704,70. Veja-se:
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
25

Dessa forma, considerada a nota fiscal de devolução de teste e a nota fiscal
complementar, verifica-se que houve um débito de IPI de R$ 30.880,88,
exatamente o valor destacado na nota fiscal de remessa.
E essa é a situação que ocorreu com as operações que originaram a cobrança
de R$ 320.498,81. Diante desse contexto, é inequívoco que inexiste IPI a ser
recolhido, de modo que é evidente a necessidade de cancelamento do Auto
de Infração também em relação a essa competência.
Competência abril de 2017
Para a competência em questão, também se aplicam as disposições do tópico
n. 3.2.1 acerca das operações da Impugnante com os veículos danificados que
foram emplacados para venda.
Com efeito, segundo o TVF, também teria sido feita uma glosa de IPI no valor
de R$ 1.606.699,27, por esses créditos se referirem a insumos “não
devidamente indicados e não comprovados”. No entanto, os créditos em
questão também se referem às operações de emplacamento de veículos
avariados para venda.
Ou seja, trata-se de crédito decorrente do estorno do IPI destacado pela
Impugnante por ocasião das notas fiscais emitidas para o emplacamento dos
veículos avariados que foram vendidos para terceiros como usados.
Nesse sentido, a Impugnante traz aos autos planilha que relaciona os
automóveis que foram objeto da glosa, com sua nota fiscal correspondente
como doc. n. 07 [documento não paginável – fl. 327 – nota do relator].
Competência julho de 2017
Como narrado na introdução da presente defesa, a respeito da competência
de julho de 2017, foi glosado um crédito de IPI no valor de R$ 3.526.226,16.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
26
Durante o curso da fiscalização, a Impugnante foi intimada para prestar
esclarecimentos acerca do referido crédito, tendo informado ao Fisco que as
operações que o originaram diziam respeito a operações de remessa para
teste com retorno, que foram recebidos com destaque a maior do IPI nas
notas fiscais emitidas por sua filial em Goiana/PE (CNPJ n. 16.701.716/0036-
86). Uma vez que o estabelecimento remetente dos veículos fez o estorno do
IPI destacado a maior na nota de remessa dos automóveis, a Impugnante fez o
mesmo ajuste do IPI destacado a maior na nota fiscal de retorno.
Contudo, em uma segunda análise dos documentos que deram origem ao
crédito lançado, a contribuinte verificou que esses esclarecimentos, para o
caso específico da competência de julho de 2017, não se aplicavam.
Inicialmente, quando da transmissão da EFD ICMS/IPI original, a contribuinte
havia informado um crédito de recolhimento a maior de IPI de R$
3.526.226,16 (ajuste 001 do “Demonstrativo do valor total dos ajustes a
crédito), confira-se:

Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
27

O valor indicado na EFD, aliás, refletia sua apuração de IPI, feita no programa
Mastersaf:

No entanto, posteriormente, a Impugnante percebeu que não havia crédito a
lançar neste mês de julho de 2017 decorrente de recolhimento a maior do IPI
(“ref. Alíquota IPI maior”).
Por isso, ela procedeu à retificação de sua apuração do imposto, consoante
igualmente se constata de tela do Mastersaf. Veja-se que, já em outubro de
2018, o lançamento dos R$ 3.526.226,16 (ajuste 001 do “Demonstrativo do
valor total dos ajustes a crédito”) já não mais constava da apuração dos
créditos:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
28

Além disso, destaque-se também que, nos registros atuais, a situação
permanece a mesma, sem mencionar o lançamento do crédito de IPI de R$
3.526.226,16 a título de “ref. Alíquota IPI maior” (data de referência:
04/04/2021):

Com o estorno de tal lançamento (R$ 3.526.226,16 a título de “ref. Alíquota IPI
maior”), para que não houvesse descompasso entre créditos e débitos do
imposto nesta específica competência (a fim de evitar que o estorno do referido
crédito não levasse a um saldo devedor do IPI), a Impugnante reajustou o
crédito relativo ao programa Inovar Auto (em relação ao qual a empresa
possuía saldo excedente para tanto).
De fato, perceba-se que, na apuração original do IPI, foi indicada a existência de
um crédito do Inovar Auto de R$ 20.043.641,22.
No segundo momento, quando fez o cancelamento do crédito de R$
3.526.226,16 a título de “ref. Alíquota IPI maior”), a Impugnante lançou o
crédito do Inovar Auto em R$ 23.569.687,41. Confira-se, de novo, a apuração de
outubro de 2018:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
29

Note-se que o valor de R$ 3.526.226,19 é exatamente a diferença entre o crédito
do benefício originalmente indicado (R$ 20.043.461,22) e o constatado após a
sua reapuração (R$ 23.569.687,41).
Além disso, o crédito de IPI de R$ 3.526.226,19 aproveitado em julho de 2017 foi
excluído do período subsequente. Veja-se a demonstração da recomposição que
foi realizada:

Todas essas informações, no entanto, apesar de serem as verdadeiras e
constarem dos registros atuais da Impugnante, ainda não foram
ajustadas/retificadas no SPED da Impugnante.
Em todo caso, como é sabido, é a contabilidade da Impugnante, precisamente
por refletir a sua realidade, que deve prevalecer.
E se diz isso porque, em qualquer atividade administrativa (de fiscalização, de
julgamento etc.), deve preponderar a busca pela verdade material dos fatos. A
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
30
legislação do Imposto de Renda, aliás, é literal e incisiva em afirmar, no art. 923
do RIR, que a “(...) escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais”.
Nesse sentido, é importante destacar que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se valeu do princípio da verdade material para preferir as informações
registradas nos documentos contábeis do contribuinte, em detrimento aos dados
fornecidos à Receita Federal do Brasil em declarações preenchidas com erro.
Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes acórdãos, inclusive da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004 IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
REGISTRO EM LIVROS CONTÁBEIS, MAS SEM PROVA DAS CORRELATAS
NOTAS FISCAIS.
O fato de um crédito de IPI estar registrado nos livros contábeis de um
contribuinte implica a sua validade, já que a contabilidade se presta a
criar fatos e serve apenas para registrá-los.
(...)” (CARF, PTA n. 10855.905478/2010-19, 3a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Cons. Rela. Érika Costa Camargos Autran, julgado em
16/07/2019 – original sem destaques)
“COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. INFORMAÇÕES CONSTANTES
DA DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. O direito creditório pleiteado não pode ser vinculado
a requisitos meramente formais, nos termos do art. 165 do Código
Tributário Nacional. Assim, ainda que a DCTF seja instrumento de
confissão de dívida, a comprovação por meio de outros elementos
contábeis e fiscais que denotem erro na informação constante da
obrigação acessória, acoberta a declaração de compensação, em apreço
ao princípio da verdade material.” (Acórdão n. 3301-002.677, 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Rel. Luiz Augusto do
Couto Chagas, sessão de 08 de dezembro de 2015 – original sem
destaques).
“DCTF - RETIFICAÇÃO - LIVRO APURAÇÃO DE ICMS E DIPJ - PROVA –
A comprovação de erro no preenchimento de DCTF se faz pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos,
acompanhada por documentos que a embasam, ainda que na forma
resumida para os contribuintes que optam pela apuração do lucro na
forma presumida, não sendo admitida a mera apresentação de DIPJ, cuja
natureza é meramente informativa, entretanto, uma vez apresentado o
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
31
Livro Apuração de ICMS verifica-se a possibilidade de comprovação de
erros cometidos pelo contribuinte, através do confronto de informações.
VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Devem ser apreciados os documentos juntados aos autos depois da
impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua
real expressão econômica.” (Acórdão n. 3301-001.986, 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Rela. Fabia Regina
Freitas, publicado em 27/03/2015 – original sem destaques).
“PIS. BASE DE CÁLCULO. PROVA. DIVERGÊNCIA. Sendo certa a
impossibilidade de haver dois balancetes em relação a um mesmo
período, a divergência de informação é resolvida pela conferência dos
livros diários e razão, cujos dados revelam a consistência de apenas um
dos balancetes. Data do fato gerador: 31/03/2000.
(...)
PIS. BASE DE CÁLCULO. VERDADE MATERIAL. PROVA. ENTRE PLANILHAS
PREENCHIDAS PELO CONTRIBUINTE E CONTABILIDADE, PREVALECE A
CONTABILIDADE. Se a fiscalização utilizou como base de cálculo o valor
informado em planilhas por preposto do contribuinte, sem a conferência
concreta dos documentos contábeis, e a apresentação posterior destes
documentos (balancetes, diário e razão) demonstram de maneira uníssona
um outro valor, é inequívoco que deve prevalecer a informação contábil.
Recurso provido.” (Acórdão n. 3403-000.800, 4a Câmara 3a Turma
Ordinária da 3a Seção de Julgamento, Rel. Ivan Allegretti, publicado em
03/02/2011 – original sem destaques).
Ou seja: havendo divergência entre as informações constantes da contabilidade
da empresa e aquelas mencionadas nas declarações fiscais desta mesma
empresa, as primeiras haverão de ser consideradas (deverão prevalecer). É este,
pois, o entendimento do CARF para a correta interpretação do princípio da
verdade material.
Nessa ordem de ideias, não deve prevalecer a glosa do valor de R$ 3.526.226,19.
Diligência/perícia
Diante de todo o exposto, entende-se que o caminho decisório mais adequado
seja ou a declaração de nulidade da autuação ou a confirmação da regularidade
da conduta da Impugnante, cancelando-se os ajustes e exigências relativos ao
IPI.
De fato, são fartas as evidências de que a DRF tomou incorretamente os fatos
relevantes e que a contribuinte procedeu em estrita regularidade.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
32
No entanto, se assim não se entender, a Impugnante julga que o único outro
caminho possível a se adotar seja a realização de diligência/perícia para que tais
fatos sejam bem (e realmente) avaliados pela própria DRF e, dessa forma (e
certamente), sejam as supostas infrações todas canceladas.
Em contexto como o presente, não há espaço para o desprovimento direto desta
Impugnação.
Em notas de rodapé, indica os fatos a serem esclarecidos e o seu assistente
técnico:

Concluindo, o pedido de FCA é o seguinte:
À vista do exposto, a Impugnante requer o integral provimento de sua
Impugnação, seja para declarar o Auto de Infração nulo, pelos motivos que
assim recomendam, seja para cancelá-lo, já que, como demonstrado, não
houve qualquer infringência à legislação tributária.
(...)
É o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/11/2016 a 31/12/2016, 01/03/2017 a 30/04/2017,
01/07/2017 a 31/07/2017
LANÇAMENTO INDEVIDO DO IPI. REGULARIZAÇÃO.
O lançamento, em nota fiscal, do IPI indevido ou maior que o devido somente
pode ser regularizado mediante processo de restituição, sendo inteiramente
irregular a tentativa de retificação mediante estorno ou registro de crédito na
escrita fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2016 a 31/12/2016, 01/03/2017 a 30/04/2017,
01/07/2017 a 31/07/2017
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará
repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
33
ÔNUS DA PROVA.
O auto de infração deve estar instruído com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, sob
pena da improcedência da imputação formulada contra o sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de perícia, tendente a responder quesitos a respeito
de matéria já esclarecida nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nos tópicos Liquidação do voto e Conclusão do aludido acórdão proferido pela DRJ
consta o seguinte:
Liquidação do voto
(...)
Partindo-se desse demonstrativo e considerando as proposições formuladas neste
voto, elaborou-se o que segue, para indicar as parcelas que devem ser canceladas
e, consequentemente, as que devem ser mantidas:

Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de perícia e de julgar
procedente em parte a impugnação, para cancelar a exigência do IPI no valor de
R$ 2.630.365,51 e respectivos juros de mora e multa de 75%, mantendo o
restante da exigência.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 840-854, por meio do qual repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação, e, em apertada síntese:
(i) aduz que deveria a DRJ ter declarada a nulidade da totalidade do lançamento,
uma vez que ela própria confirmou que não ocorreu a premissa fática considerada
pela Fiscalização consistente na saída dos veículos em questão, incorporados ao
ativo imobilizado, para emplacamento;
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
34
(ii) sustenta que não obstante a DRJ ter entendido que não deveria ter havido a
incidência do IPI por ocasião dos emplacamentos dos veículos, uma vez que a eles
não foi dado saída, ela firmou o entendimento de que a glosa do crédito lançado
para anular o débito de IPI estaria correta, não pelo fundamento do auto de
infração, mas sim “porquanto a FCA escriturou créditos nesse valor pretendendo
estornar irregularmente débitos do IPI lançados nas notas fiscais emitidas para
emplacamento de veículos”, o que não seria autorizado pela legislação, cabendo
tão somente a restituição, de modo que, segundo a recorrente, houve alteração,
pela DRJ, do critério jurídico do lançamento, o que é vedado pelo art. 146 do CTN;
(iii) assevera que a reforma realizada pela decisão recorrida viola uma série de
outros dispositivos do CTN, que dispõem sobre os limites do lançamento e a sua
imutabilidade após a notificação do contribuinte, como os artigos 145 e 149, cuja
interpretação conjunta é na linha de que somente havendo erro de fato é que se
admite a reforma do lançamento;
(iv) argumenta que, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei 70.235/72, é com a
apresentação da impugnação que se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, e somente a parte litigiosa do lançamento que é submetida à
apreciação da Delegacia de Julgamento, de sorte que não poderia a DRJ, em
momento posterior, afirmar que a recorrente não poderia ter lançado os créditos
de IPI a fim de anular o efeito do débito em momento que não é hipótese de
incidência do imposto, ou que o procedimento realizado pela DRF para alcançar as
glosas líquidas estava equivocado.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, a recorrente aduz que deveria a DRJ ter declarada a nulidade da
totalidade do lançamento, uma vez que ela própria confirmou que não ocorreu a premissa fática
considerada pela Fiscalização consistente na saída dos veículos em questão, incorporados ao ativo
imobilizado, para emplacamento.
Sem razão a recorrente.
A DRJ entendeu que não houve saída dos veículos para emplacamento e, por isso
mesmo, não houve fato gerador do IPI nesse momento, e, por conseguinte, cancelou o IPI exigido
pela Fiscalização concernente à saída de veículos para emplacamento.
Segue a fundamentação da DRJ referente a essa parte da autuação:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
35
De qualquer forma, é incontroverso que houve lançamento do IPI nas notas
fiscais emitidas por FCA, tendo o próprio estabelecimento como destinatário,
para fins de emplacamento dos veículos, quer por incorporação ao ativo
imobilizado, para uso próprio – o que FCA nega – quer para posterior venda como
usados – o que FCA admite.
O fato gerador do IPI, conforme art. 35, II, do RIPI, de 2010, é a saída do produto
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, não importando a
finalidade a que se destine o produto ou o título jurídico a que se faça a
importação ou de que decorra a saída do estabelecimento produtor (RIPI, de
2010, art. 39). Segundo o art. 36, VI, do mesmo regulamento, considera-se
ocorrido o fato gerador do IPI no quarto dia da data da emissão da respectiva
nota fiscal, quanto aos produtos que até o dia anterior não tiverem deixado o
estabelecimento do contribuinte. A circunstância de o emitente da nota fiscal e o
destinatário dos veículos serem o mesmo estabelecimento, FCA interessado neste
processo, indica a ausência de saída e a não ocorrência do fato gerador, o que é
coerente com as alegações do impugnante.
À vista disso, e para os fins deste voto, este relator assume que não houve saídas
de veículos na situação de que se trata, motivo pelo qual o IPI lançado nas notas
fiscais em que o destinatário é o próprio remetente é indevido. Isso, entretanto,
não autoriza, conforme antes demonstrado, o simples estorno na escrita fiscal,
sendo caso de pedido de restituição, observadas as normas próprias desse
instituto. As glosas, quanto a esse particular, estão corretas.
Contudo, isso não basta para solucionar o litígio, cabendo analisar os valores
glosados, caso a caso, conforme segue. (destaque em negrito nosso)
Não vislumbro, neste momento, nenhuma nulidade, e sim tão somente
entendimentos distintos acerca do fato gerador do IPI de parte da autuação, qual seja, a referente
à saída de veículos para emplacamento, entendendo a Fiscalização que ocorreu a sobredita saída
e, portanto, o fato gerador do IPI. A DRJ, por sua vez, que não foi comprovada pela Fiscalização a
saída dos veículos, portanto, entendeu que não ocorreu o fato gerador do IPI.
Esse ponto da autuação, julgado de forma favorável à recorrente pela DRJ,
concernente a não ocorrência do fato gerador do IPI para os casos de emissão de notas fiscais,
pela recorrente, considerando como destinatário a própria recorrente, referentes a veículos
importados ou fabricados por ela, para fins de emplacamento, resta superado, uma vez que,
qualquer que seja o entendimento deste Conselheiro acerca da matéria, prevalecerá o
entendimento da DRJ constante do acórdão recorrido, não sujeito a recurso de ofício.
A recorrente, conforme acima consignado, sustenta que não obstante a DRJ ter
entendido que não deveria ter havido a incidência do IPI por ocasião dos emplacamentos dos
veículos, uma vez que a eles não foi dado saída, ela firmou o entendimento de que a glosa do
crédito lançado para anular o débito de IPI estaria correta, não pelo fundamento do auto de
infração, mas sim “porquanto a FCA escriturou créditos nesse valor pretendendo estornar
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
36
irregularmente débitos do IPI lançados nas notas fiscais emitidas para emplacamento de veículos”,
o que não seria autorizado pela legislação, cabendo tão somente a restituição, de modo que,
segundo a recorrente, houve alteração, pela DRJ, do critério jurídico do lançamento, o que é
vedado pelo art. 146 do CTN.
Assevera que a reforma realizada pela decisão recorrida viola uma série de outros
dispositivos do CTN, que dispõem sobre os limites do lançamento e a sua imutabilidade após a
notificação do contribuinte, como os artigos 145 e 149, cuja interpretação conjunta é na linha de
que somente havendo erro de fato é que se admite a reforma do lançamento.
Ainda, aduz que, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei 70.235/72, é com a
apresentação da impugnação que se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, e somente a parte litigiosa do lançamento que é submetida à apreciação da Delegacia de
Julgamento, de sorte que não poderia a DRJ, em momento posterior, afirmar que a recorrente não
poderia ter lançado os créditos de IPI a fim de anular o efeito do débito em momento que não é
hipótese de incidência do imposto, ou que o procedimento realizado pela DRF para alcançar as
glosas líquidas estava equivocado.
O artigo 146 do CTN assim dispõe:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Com efeito, não pode a DRJ manter parte das glosas efetuadas pela Fiscalização
com base em outro fundamento, distinto do apresentado pela Fiscalização, sob pena de violar o
disposto no aludido art. 146 do CTN.
Passo à análise das glosas efetuadas pela fiscalização e objeto do recurso voluntário
sob julgamento.
Quanto à glosa de março de 2017, segue a fundamentação apresentada pela
fiscalização (fl. 20):
Análise do crédito extemporâneo do mês 03/2017
De maneira semelhante ao mostrado nos meses 01/2017 e 02/2017, a tabela 9
contempla os veículos objeto dos créditos pretendidos para o mês de 03/2017.
A planilha correspondente a este mês engloba os emplacamentos feitos nos
meses de set e out/2014 correspondente a veículos importados nos meses de jun
a set/2014 e que posteriormente foram vendidos no período de out/2014 a
out/2015. Também continha alguns poucos veículos nacionais com
emplacamentos e vendas no mesmo período acima.
Como os meses do emplacamento foram set e ou/2014, já atingidos pela
decadência de eventual falta de lançamento, não procederemos a esta análise.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
37
Apenas glosaremos o crédito pedido referente aos valores do emplacamento, no
valor de R$ 1.821,472,75 e reconheceremos o direito creditório para os valores
de venda a terceiros, no valor de R$ 1.757,840,52, ambos indicados na tabela 8, o
que resulta numa glosa de créditos no valor de R$ 63.632,23 para este pedido.
A DRJ apresentou a seguinte fundamentação para manter a glosa de R$ 63.632,23
(fls. 812-814, 817):
Quanto ao lançamento contestado, em si, depreende-se dos pronunciamentos da
fiscalização e do impugnante que ambos admitem créditos do IPI para anulação
de débitos desse imposto, decorrentes de alegado lançamento a maior ou
indevido em notas fiscais, com o que não se pode concordar.
(...)
Percebe-se que existem duas hipóteses no RIPI, de 2010, de lançamento a crédito
na escrita fiscal, para anular débito do IPI: imposto relativo a produtos tributados
recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial, desde que atendidos os
procedimentos definidos nos arts. 231 a 235 do citado regulamento; e imposto, já
escriturado, no caso de cancelamento da respectiva nota fiscal, antes da saída da
mercadoria.
Assim, o procedimento próprio para reaver o IPI lançado indevidamente ou a
maior em nota fiscal é o de restituição, observados os arts. 165 a 169 do Código
Tributário Nacional. Registre-se que o instituto do ressarcimento de créditos do
IPI não diz respeito a “pagamento indevido ou a maior”, referindo-se, isto sim, a
valores do IPI efetivamente devidos nas diversas etapas da cadeia produtiva, em
relação aos quais a legislação admite crédito para dedução de débitos, podendo o
excesso de créditos ser objeto de ressarcimento, atendidas as disposições
aplicáveis a esse instituto.
Pode-se mencionar também o Parecer Normativo CST no 73, de 1971, que
assentou o entendimento de que o lançamento, na nota fiscal, de imposto
indevido ou maior que o devido somente pode ser regularizado mediante
processo de restituição, sendo inteiramente irregular a tentativa de retificação
mediante estorno ou registro de crédito na escrita fiscal:
(...)
O entendimento exarado no Parecer Normativo CST no 73, de 1971, subsiste até
hoje, porquanto o art. 43 do RIPI aprovado pelo Decreto no 61.514, de 12 de
outubro de 1967, se reporta aos arts. 166 a 169 do Código Tributário Nacional,
que conservam a redação original.
Com base nesses fundamentos, conclui-se que são irregulares tanto os créditos
escriturados por FCA para “estornar” supostos lançamentos indevidos, quanto
os créditos admitidos pela fiscalização para o mesmo fim. Os créditos
escriturados por FCA compõem a matéria litigiosa. Os créditos admitidos pela
fiscalização extrapolam o presente litígio, conforme se explicará adiante.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
38
Quanto às glosas de créditos extemporâneos escriturados por FCA em março,
abril e julho de 2017, para anular débitos, cabem considerações preliminares.
(destaques em negrito nosso) (...)
Glosa referente a março de 2017
No período de apuração março de 2017, a glosa de créditos extemporâneos no
valor de R$ 63.632,23 resultou da seguinte operação: glosa do estorno incabível
de R$ 1.821.472,75, referente ao IPI lançado nas notas fiscais de saída para
emplacamento, menos o estorno, também incabível, mas admitido pela
fiscalização, de R$ 1.757.840,52, referente ao IPI lançado nas notas fiscais de
saída por venda, resultando em glosa de estorno “líquida” de R$ 63.632,23.
A glosa de R$ 1.821.472,75, como visto anteriormente neste voto, é correta,
porquanto FCA escriturou créditos nesse valor pretendendo estornar
irregularmente débitos do IPI lançado nas notas fiscais emitidas para
emplacamento de veículos. Todavia, é equivocado o reconhecimento, pela
fiscalização, de créditos do referido imposto no valor de R$ 1.757.840,52,
atribuindo no TVF regularidade indevida ao estorno, de ofício, de débitos do IPI
lançado nas notas fiscais de venda.
À vista disso, a dedução efetuada no TVF, R$ 1.821.472,75 – R$ 1.757.840,52, para
chegar a uma glosa “líquida” de R$ 63.632,23, carece de embasamento legal e
deveria ser desfeita, chegando-se à glosa em março de 2017 no valor integral de
R$ 1.821.472,75. Isso, entretanto, aumentaria a glosa efetuada pela fiscalização
quanto a março de 2017 em R$ 1.757.840,52, o que não pode ser feito em
julgamento de impugnação, eis que a exigência deve ser formalizada mediante
auto de infração ou notificação de lançamento, conforme art. 186 do RIPI, de
2010, e observadas as demais disposições pertinentes.
Portanto, resta manter a glosa no valor de R$ 63.632,23, referente a março de
2017.
Infere-se que a Fiscalização, conforme consignado no lançamento, aceita o estorno
de valores, destacados em notas fiscais e registrados na escrituração fiscal como débitos,
mediante a escrituração pela interessada de créditos efetuados diretamente na escrita fiscal, com
a justificativa consistente em estorno de débito indevido, e a DRJ, conforme consignado no
acórdão recorrido, não.
Sendo assim, constata-se que a DRJ manteve a glosa de R$ R$ 63.632,23 com base
em fundamento distinto do utilizado pela Fiscalização, para se chegar ao valor glosado de R$
63.632,23, o que implica em alteração do critério jurídico do ato administrativo primário
(lançamento) por decisão administrativa, prolatada no curso da fase contenciosa, em sede de
julgamento de impugnação, o que é expressamente vedado pelo art. 146 do CTN.
O art. 146 do CTN impede que decisões da DRJ e do CARF inovem o critério jurídico
adotado pela autoridade fiscal no lançamento, sob pena de ferir a competência exclusiva da
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
39
autoridade fiscal autuante e o direto do autuado ao devido processo legal, com as garantias da
ampla defesa e do contraditório.
Dessa forma, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão recorrido,
em razão da alteração do critério jurídico adotado pela Fiscalização e, por conseguinte,
cerceamento ao direito de defesa da recorrente, com base no art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria controversa.
Tendo em vista a vedação de alteração do critério jurídico adotado pela autoridade
fiscal no exercício do lançamento (art. 146 do CTN), impõe-se o cancelamento da glosa sob
análise.
Logo, nesse ponto do recurso, dou provimento para cancelar a glosa de R$
63.632,23 efetuada pela Fiscalização no mês de março de 2017.
Quanto à glosa de abril de 2017, segue a fundamentação apresentada pela
fiscalização (fls. 20-21):
Análise do Crédito extemporâneo do mês 04/2017
De maneira semelhante ao mostrado nos meses anteriores, a tabela 10
contempla os veículos objeto dos créditos pretendidos para 04/2017.
Verificamos que estes emplacamentos são ainda mais antigos e ocorreram, tanto
para os veículos importados quanto aos de fabricação própria, em 2012 (a partir
de mar/2012), 2013, 2014 e 2015 (até junho). Já a venda destes carros a terceiros
ocorreu em 2012, 2013, 2014 e 2015 (de fev a set/2015).
Tal como a planilha do mês 03/2017, indica que os meses de emplacamento, e
eventual falta de lançamento nestas saídas, estão em período já abrangido pela
decadência.
Glosaremos o crédito pedido referente aos valores do emplacamento destes
veículos listados, no valor de R$ 1.860.075,27 e reconheceremos o direito
creditório para os valores de venda a terceiros, no valor de R$ 2.203.730,41,
ambos indicados na tabela 10.
Destacamos também que a tabela apresentada pelo contribuinte continha como
parte do crédito extemporâneo feito neste mês 04/2017, além de emplacamento
de veículos importados e de fabricação própria, uma significativa parcela de itens
não justificados pela empresa, em que se pedia créditos relativos a itens/insumos
não devidamente indicados e nem comprovados, (talvez insumos/produtos
intermediários da fabricação de veículos), no valor total de R$ 1.606.699,27, que
também será objeto de glosa.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
40
Em outras palavras, glosamos o crédito total pretendido de R$ 3.466.774,54, nas
parcelas acima indicadas e reconhecemos a legitimidade do crédito nas vendas no
valor de R$ 2.203.730,41, resultando uma glosa liquida de créditos no valor de R$
1.263.044,13, valor este também levado a planilha 12 de resultados da ação fiscal.
Já a DRJ assim apreciou a matéria (fls. 817-818):
Glosa referente a abril de 2017
No período de apuração abril de 2017, a glosa de créditos extemporâneos no
valor de R$ 1.263.044,23 resultou da seguinte operação: glosa do estorno
incabível de R$ 1.860.075,27, referente ao IPI lançado nas notas fiscais de saída
para emplacamento, menos o estorno, também incabível, mas admitido pela
fiscalização, de R$ 2.203.730,41, referente ao IPI lançado nas notas fiscais de
saída por venda, mais a glosa de R$ 1.606.699,27, atribuída pela fiscalização a
“créditos relativos a itens/insumos não devidamente indicados e nem
comprovados, (talvez [sic] insumos/produtos intermediários da fabricação de
veículos)”, resultando em glosa de estorno “líquida” de R$ 1.263.044,13.
A glosa de R$ 1.860.075,27, como visto, é correta, porquanto FCA escriturou
créditos nesse valor pretendendo estornar irregularmente débitos do IPI lançado
nas notas fiscais emitidas para emplacamento de veículos. Todavia, é equivocado
o reconhecimento, pela fiscalização, de créditos do referido imposto no valor de
R$ 2.203.730,41, atribuindo regularidade indevida ao estorno, de ofício, de
débitos do IPI lançado nas notas fiscais de venda.
Sobre a glosa de R$ 1.606.699,27, atribuída pela fiscalização a “itens/insumos não
devidamente indicados e nem comprovados, (talvez [sic] insumos/produtos
intermediários da fabricação de veículos)”, o impugnante diz o seguinte (fl. 252):
Com efeito, segundo o TVF, também teria sido feita uma glosa de IPI no
valor de R$ 1.606.699,27, por esses créditos se referirem a insumos “não
devidamente indicados e não comprovados”. No entanto, os créditos em
questão também se referem às operações de emplacamento de veículos
avariados para venda.
Ou seja, trata-se de crédito decorrente do estorno do IPI destacado pela
Impugnante por ocasião das notas fiscais emitidas para o emplacamento
dos veículos avariados que foram vendidos para terceiros como usados.
Nesse sentido, a Impugnante traz aos autos planilha que relaciona os
automóveis que foram objeto da glosa, com sua nota fiscal
correspondente como doc. n. 07. (destacado na transcrição)
À vista disso, a soma realizada no TVF, R$ 1.860.075,27 mais R$ 1.606.699,27, está
correta, mas a dedução de R$ 2.203.730,41 para chegar a uma glosa “líquida” de
R$ 1.263.044,23, carece de embasamento legal e deveria ser desfeita, chegando-
se à glosa em abril de 2017 no valor integral de R$ 3.466.774,54. Isso, entretanto,
acresceria o valor da glosa efetuada pela fiscalização em R$ 2.203.730,41, o que
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
41
não pode ser feito em julgamento de impugnação, eis que a exigência deve ser
formalizada mediante auto de infração ou notificação de lançamento, conforme
art. 186 do RIPI, de 2010, e observadas as demais disposições pertinentes.
Portanto, resta manter a glosa no valor de R$ 1.263.044,13, referente a abril de
2017.
Da mesma forma do item anterior, constata-se que a DRJ manteve a glosa de R$
1.263.044,23 com base em fundamento distinto do utilizado pela Fiscalização para se chegar ao
valor glosado de R$ 1.263.044,23, o que implica em alteração do critério jurídico do lançamento,
expressamente vedado pelo art. 146 do CTN.
Logo, nesse ponto do recurso, dou provimento para cancelar a glosa de R$
1.263.044,23 efetuada pela fiscalização no mês de abril de 2017.
Quanto à glosa de julho de 2017, segue a fundamentação apresentada pela
fiscalização (fls. 21-23):
Crédito extemporâneo do mês 07/2017
Para o mês de 07/2017, a empresa apresenta também um lançamento efetuado
como “outros créditos” com a descrição “ref. Alíquota IPI maior” no valor R$
3.526.226,19 indicando tratar-se de pagamento indevido a maior.
No entanto, conforme vamos demonstrar, foi efetuado de maneira irregular e,
como os valores do imposto deveriam ter sido idênticos entre a remessa da
mercadoria e seu retorno, é incabível o aproveitamento destes R$ 3.526.226,16,
pois não há que se falar em diferenças de alíquotas, muito menos em alíquotas
corretas ou incorretas, que gerariam tal aproveitamento. Tal valor deve ser
integralmente glosado.
Em sua resposta a questionamentos feitos por ocasião da diligência de RPF xxx e
de questionamentos feitos durante a presente ação fiscal, o contribuinte
informou que se tratava de operações de remessa para teste de veículos
originários da filial 16.701.716/0036-86 (Pernambuco) com posterior retorno, em
que o IPI destacado na nota fiscal de remessa foi calculado com alíquota de IPI
divergente daquela em vigência a época.
Consequentemente a nota fiscal de retorno, teria sido emitida como "espelho" da
nota fiscal de origem. Informou que, uma vez que o estabelecimento remetente
efetuou o estorno do IPI destacado em excesso na nota fiscal de remessa, o
estabelecimento destinatário também fez o mesmo ajuste do IPI destacado a
maior na nota fiscal de retorno.
(...)
Da análise do parecer acima, resta claro que o retorno de mercadoria não
constitui fato gerador do imposto, devendo a nota fiscal de retorno destacar o
exato valor do IPI da nota fiscal de origem ou o valor proporcional à quantidade
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
42
de produtos, mesmo que tenha havido entre os dois momentos mudança de
alíquota do imposto.
Deixamos então de analisar eventuais alterações de alíquota dos produtos
referidos ocorridas entre o envio para teste e o seu retorno para Pernambuco,
pois está claro pelo PN acima, que a devolução do produto deve ser um espelho
da NF de remessa, onde deveria constar o mesmo valor da base de cálculo e da
alíquota do IPI. (...)
A DRJ assim apreciou a matéria (fls. 818-820):
Glosa referente a julho de 2017
No período de apuração julho de 2017, a glosa de créditos extemporâneos no
valor de R$ 3.526.226,19 foi assim considerada no TVF: “ref. Alíquota IPI maior”.
Isso ocorreu no âmbito de operações de remessa de veículos da filial de FCA no
município de Goiana (PE), para serem testados no estabelecimento matriz
interessado neste processo, localizado em Betim (MG), com retorno ao
estabelecimento em Goiana, após os testes.
Esse crédito foi considerado irregular pela fiscalização porque se trata, outra vez,
de estorno indevido na escrita fiscal do interessado, dessa feita sob o argumento
de o estabelecimento interessado estornar a diferença do IPI lançado a maior nas
notas de retorno dos veículos recebidos para testes. A propósito, caso tais
operações se enquadrassem nas condições do inciso IX do art. 43 do RIPI, de
2010, a remessa e o retorno em causa teriam ocorrido com suspensão do IPI,
evitando esse imbróglio. De qualquer forma, como alega a fiscalização, é
incabível o estorno de R$ 3.526.226,16 em julho de 2017, valor que deveria ter
sido pleiteado em processo de restituição.
O impugnante alega que “em uma segunda análise dos documentos que deram
origem ao crédito lançado, a contribuinte verificou que esses esclarecimentos,
para o caso específico da competência de julho de 2017, não se aplicavam”. E
mais:
Inicialmente, quando da transmissão da EFD ICMS/IPI original, a
contribuinte havia informado um crédito de recolhimento a maior de IPI de
R$ 3.526.226,16 (ajuste 001 do “Demonstrativo do valor total dos ajustes a
crédito), confira-se:
(...)
No entanto, posteriormente, a Impugnante percebeu que não havia crédito
a lançar neste mês de julho de 2017 decorrente de recolhimento a maior do
IPI (“ref. Alíquota IPI maior”).
Por isso, ela procedeu à retificação de sua apuração do imposto, consoante
igualmente se constata de tela do Mastersaf. Veja-se que, já em outubro de
2018, o lançamento dos R$ 3.526.226,16 (ajuste 001 do “Demonstrativo do
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
43
valor total dos ajustes a crédito”) já não mais constava da apuração dos
créditos:
(...)
Com o estorno de tal lançamento (R$ 3.526.226,16 a título de “ref. Alíquota
IPI maior”), para que não houvesse descompasso entre créditos e débitos do
imposto nesta específica competência (a fim de evitar que o estorno do
referido crédito não levasse a um saldo devedor do IPI), a Impugnante
reajustou o crédito relativo ao programa Inovar Auto (em relação ao qual a
empresa possuía saldo excedente para tanto).
De fato, perceba-se que, na apuração original do IPI, foi indicada a
existência de um crédito do Inovar Auto de R$ 20.043.641,22.
No segundo momento, quando fez o cancelamento do crédito de R$
3.526.226,16 a título de “ref. Alíquota IPI maior”), a Impugnante lançou o
crédito do Inovar Auto em R$ 23.569.687,41. Confira-se, de novo, a
apuração de outubro de 2018:
(...)
Note-se que o valor de R$ 3.526.226,19 é exatamente a diferença entre o
crédito do benefício originalmente indicado (R$ 20.043.461,22) e o
constatado após a sua reapuração (R$ 23.569.687,41).
Além disso, o crédito de IPI de R$ 3.526.226,19 aproveitado em julho de
2017 foi excluído do período subsequente. Veja-se a demonstração da
recomposição que foi realizada:
(...)
Todas essas informações, no entanto, apesar de serem as verdadeiras e
constarem dos registros atuais da Impugnante, ainda não foram
ajustadas/retificadas no SPED da Impugnante.
Este relator, valendo-se do aplicativo ReceitanetBX, baixou a Escrituração Fiscal
Digital (EFD) ICMS/IPI do estabelecimento interessado neste processo, CNPJ
16.701.716/0001-56, referente ao período de apuração julho de 2017. Foram
encontrados os dois arquivos a seguir relacionados, original e substituto:
(...)
Examinando o teor do arquivo original, na plataforma ContÁgil, foi possível
encontrar, no registro “E530 – Ajustes”, o ajuste a crédito em discussão, no valor
de R$ 3.526.226,19, referente a “Estorno de débito; C; montante do débito do IPI
estornado”, com a descrição resumida “REF. ALÍQUOTA IPI MAIOR”. Veja-se a
imagem:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
44
No arquivo substituto, o referido ajuste persiste na EFD ICMS/IPI, conforme
segue:

Se a alegada reversão do estorno foi feita em período de apuração futuro do IPI,
essa reversão deixou de produzir efeitos no período de apuração de que se trata
(julho de 2017). As telas de sistema de uso interno não podem ser aceitas,
devendo prevalecer o que consta na EFD.
Assim, justifica-se a glosa de R$ 3.526.226,16, a qual deve ser mantida.
Conforme visto acima, se cuida de glosa de crédito consistente em R$ 3.526.226,19,
efetuada pela Fiscalização, escriturado em 07/2017, como “outros créditos”, com a descrição “ref.
Alíquota IPI maior”.
Consoante as explicações fornecidas pela própria recorrente, esse crédito se referia
a operações de remessa para teste de veículos originários da filial com CNPJ 16.701.716/0036-86
(Pernambuco), com posterior retorno. Segundo a Fiscalização, os valores do imposto deveriam ter
sido idênticos entre a remessa da mercadoria e seu retorno e, por isso mesmo, incabível o
aproveitamento desse crédito.
No entanto, no curso da fase contenciosa, a recorrente informou que, na verdade,
“não havia crédito a lançar neste mês de julho de 2017 decorrente de recolhimento a maior do IPI
(ref. Alíquota IPI maior)”, que retificou em seu sistema interno, conforme “tela do Mastersaf”,
bem como que, apesar disso, não efetuou ajuste ou retificação na sua escrituração fiscal (Sped).
A DRJ mediante consulta à sua escrituração fiscal digital (EFD ICMS-IPI) constatou
que ainda há esse crédito indevido lançado no mês de julho de 2017.
Ora, se trata de crédito indevido, confirmado pela própria recorrente, escriturado
na sua escrita fiscal digital de julho de 2017, e, portanto, correta a glosa efetuada pela Fiscalização.
Os ajustes efetuados pela recorrente no seu sistema interno não possuem nenhuma
validade perante o Fisco, uma vez que tal crédito indevido permanece na sua escrita fiscal digital
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720161/2021-62
45
(EFD ICMS-IPI), que é a única escrituração, referente à apuração do IPI, obrigatória e válida
perante o Fisco.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao recurso voluntário e, por
conseguinte, mantenho apenas a glosa efetuada pela Fiscalização no mês de julho de 2017,
consistente no montante de R$ 3.526.226,19.
Sendo assim, resta exigido por meio do auto de infração em apreço o montante de
R$ 1.631.820,39, conforme a seguir discriminado:
Período de Apuração
das diferenças a
cobrar
IPI
Exigido no Auto de
Infração
Mantido pela
DRJ
Mantido pelo CARF
31/08/2017
63.632,23
63.632,23
-
1.263.044,23
1.263.044,23
-
1.631.820,39
1.631.820,39
1.631.820,39
820.212,48
-
-
1.489.654,72
-
-
320.498,31
-
-
Totais:
5.588.862,36
2.958.496,85
1.631.820,39
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 904
DF CARF MF
Original